Tribunal: STF
Processo: ARE 1465771
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Dourados/MS formalizou, com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 19) contra acórdão (eDOC 13) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR ESTÁVEL – CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA POR MAIS DE 20 ANOS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO REGIME PRÓPRIO – POSSIBILIDADE - PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA - RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA I. Na nova sistemática do Código de Processo Civil, não se conhece da remessa necessária quando interposto recurso voluntário pelo órgão da Fazenda Pública, nos termos do art. 496, § 1º. do CPC. II. Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório. III. Recurso improvido.



    Sustenta, em síntese, que a conclusão externada pelo TJMS, ao permitir a aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social de servidora pública municipal estável na forma do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, viola preceitos constitucionais. 



    Ao final, requer o provimento do excepcional para que seja reformada a decisão proferida pela Corte de origem.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a remessa do processo ao Tribunal estadual considerando o Tema n. 1.254 (RE 1.426.306) da repercussão geral, Relatora a ministra Rosa Weber, em cujo julgamento de mérito o Plenário do Supremo proferiu a seguinte tese: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. 



    3. Em face do exposto, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, para observância do disposto nos artigos 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente